Tribunal: TJDFT
Processo: 0707458-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a preliminar de ausência de fatos novos, ante ao princípio da dialeticidade, suscitadas pelo apelado, DIMAR PEREIRA MARQUES, em sede de contrarrazões (ID. 45077310 - Pág. 8).